Tribunal: TJBA
Processo: 0049671-62.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049671-62.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA, CAMILA DE MELO NERY, ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

APELADO: EMILZA MARIA DE MATOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO.IMPERÍCIA.LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.APELAÇÃO DO IRTE – INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA E ESTÉTICA LTDA PARCIALMENTE PROVIDA, APELAÇÃO DE ANTONIO LUIS PINTO COELHO, CLAUDIO SOARES e ANTONIO LUIZ SANTOS DE SANTANA IMPROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0049671-62.2009.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelantes
IRTE – INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA E ESTÉTICA LTDA, ANTONIO LUIS PINTO COELHO, CLAUDIO SOARES e ANTONIO LUIZ SANTOS DE SANTANA
e Apelada
EMILZA MARIA DE MATOS CONCEIÇÃO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇAÕ DO
IRTE – INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA E ESTÉTICA LTDA, E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE ANTONIO LUIS PINTO COELHO, CLAUDIO SOARES e ANTONIO LUIZ SANTOS DE SANTANA
, nos termos do voto condutor.

JA-02